Tribunal: STJ
Processo: 2126665-27.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649333 - SP(2024/0188025-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE LUDOVINO LOPES
ADVOGADO
: ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
CARINE SOARES FERRAZ - SP182383
INTERES.
: PRL COMERCIAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM. AFETAÇÃO. TEMA REPETITIVO. NÃO
CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É incabível agravo interno para impugnar a ordem de devolução dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de aguardar o julgamento de recurso representativo de
controvérsia repetitiva, uma vez que essa decisão não gera prejuízo às partes (AgInt
nos EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.051.869/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c361d5d0-9cfa-41f4-9683-c797c4ca293f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649333 - SP (2024/0188025-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE LUDOVINO LOPES
ADVOGADO
: ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
CARINE SOARES FERRAZ - SP182383
INTERES.
: PRL COMERCIAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM. AFETAÇÃO. TEMA REPETITIVO. NÃO CABIMENTO
DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É incabível agravo interno para impugnar a ordem de devolução dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de aguardar o julgamento de recurso representativo de
controvérsia repetitiva, uma vez que essa decisão não gera prejuízo às partes (AgInt
nos EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.051.869/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO JOSÉ LUDOVINO LOPES,
contra decisão monocrática que determinou a devolução dos autos ao Tribunal
, em
a quo
observância aos arts. 1.040 e seguintes do
tendo em vista que a matéria versada no
CPC/2015,
apelo foi afetada ao rito dos Recursos Repetitivos para julgamento sob
"Caráter
Tema 487/STF:
confiscatório da 'multa isolada' por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever
instrumental".
Em seu agravo interno, às fls. 536-569, a parte recorrente pugna pela reconsideração
do
ora combatido.
decisum
Contrarrazões às fls. 575-578.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53928719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:51
Código de Controle do Documento: deb024b0-606f-4a86-bd29-e76f6a3edaf9

O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
Isso porque, conforme entendimento do STJ, não cabe agravo interno para impugnar
a ordem de devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar o julgamento de recurso
representativo de controvérsia repetitiva, uma vez que essa decisão não gera prejuízo às partes.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
TEMA 1255 STF. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO E DEVOLUÇÃO DO
PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Ação de ressarcimento.
2. É incabível agravo interno para impugnar a ordem de devolução dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de aguardar o julgamento de recurso representativo de
controvérsia repetitiva, uma vez que essa decisão não gera prejuízo às partes.
3. A orientação da Corte Especial é a de que fica a critério de cada relator o
envio do apelo nobre à instância de origem para sobrestamento ou mesmo o
julgamento do recurso, monocraticamente ou no respectivo Colegiado.
4. Agravo interno conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.051.869/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:51
Código de Controle do Documento: deb024b0-606f-4a86-bd29-e76f6a3edaf9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.649.333 / SP
Número Registro: 2024/0188025-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05643265400898260014 0895643268 1014636157 21266652720238260000 5643265400898260014
56432654008982600140895643268
564326540089826001408956432681014636157
564326540089826001408956432681014636157163982011 895643268
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE LUDOVINO LOPES
ADVOGADO
: ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
PROCURADORA
CARINE SOARES FERRAZ - SP182383
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
PROCURADORA
CARINE SOARES FERRAZ - SP182383
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE LUDOVINO LOPES
ADVOGADO
: ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925
INTERES.
: PRL COMERCIAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE LUDOVINO LOPES
Documento eletrônico VDA54684736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:14
Código de Controle do Documento: 0406a20a-968f-40c1-b6d8-795b38518b5e

ADVOGADO
: ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
CARINE SOARES FERRAZ - SP182383
INTERES.
: PRL COMERCIAL LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:14
Código de Controle do Documento: 0406a20a-968f-40c1-b6d8-795b38518b5e